Tribunal: TJMT
Processo: 1070631-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070631-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLKSSON MAIK PACHECO GUIMARAES - CPF: 016.026.731-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno: 1070631-63.2023.8.11.0001.

Agravante(s): WILLKSSON MAIK PACHECO GUIMARÃES.

Agravado(s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217060175, a qual
conheceu
do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a sentença singular que fixou dano moral de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante da existência de anotações preexistentes para não incidir

em
reformatio in pejus.

Em argumento recursal, o agravante pugna pela
majoração
dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o agravado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual, formulado pelo agravado no id. 222274717, a fim de realizar sustentação oral,
por falta de amparo legal
.

Isso porque, a sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil. (Art. 134-A, §4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso),
o que não é caso dos autos
.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
217060175,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

O agravante,
por ocasião da negativação combatida nos autos
(
01/12/2021 – id. 212502233
)
, já possuía outras 04 (quatro) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes, as quais somente foram excluídas em 04/03/2022, 08/07/2022, 07/10/2022 e 11/09/2023, conforme se vê do histórico de negativações anexado na decisão agravada (id. 217060175),
não restando demonstrada a ilegalidade, nem que sejam objeto de discussão judicial.

Logo, o agravante não faz
jus
à majoração do
quantum
indenizatório,
na medida em que a situação narrada contemplaria,

inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por fim
, consigno que

o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
217060175
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024